Tribunal: TJDFT
Processo: 0747372-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Não verificada. Inércia do exequente. inexistente. Demora atribuída aos mecanismos da justiça. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
III. Razões de decidir.
3. Não há comprovação de que o Exequente foi intimado a se manifestar acerca da juntada do aviso de recebimento – AR não cumprido.
3.1. O próprio Juízo de origem reconhece que o processo permaneceu paralisado unicamente em decorrência dos mecanismos do Judiciário.
4. Aplica-se ao caso o enunciado da S. 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
5. Quanto à demora na realização de diligências, não foi evidenciada a paralisação em virtude de inércia do Exequente, uma vez que a demora quanto ao pedido de citação do Executado deu-se, exclusivamente, em razão da morosidade da própria serventia judicial.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não evidenciada a paralisação do processo em virtude de inércia do Exequente, mas sim, exclusivamente, em razão da morosidade da própria serventia judicial, não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se ao caso a S. 106 do STJ”.

_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721475-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, 10.10.2024.